Tribunal: TJDFT
Processo: 0714847-19.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. NÃO CONTRATAÇÃO. FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A recorrente alega que não houve prestação resistida, tendo em vista a ausência de requerimento administrativo para a resolução do suposto problema relatado pelo autor, ora recorrido. No entanto, a despeito de o Novo Código de Processo Civil prestigiar os métodos consensuais de solução de conflitos, não há que se falar em falta de interesse de agir ou inexistência de pretensão resistida. Uma vez proposta a ação e apresentada a contestação, há pretensão resistida em relação à demanda judicial. Além disso, o requerimento da solução do problema na via administrativa não é condicionante para o acesso ao Poder Judiciário. Preliminar rejeitada.
2. Trata-se de recurso (ID 40562490) interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar nulos os contratos de telefonia n° 899928992167 e n° 1318342708, vinculados, respectivamente, às linhas telefônicas n° (61) 3055-9872 e n° (61) 99842-1429 e celebrados fraudulentamente em nome do demandante, bem como declarar inexistentes todo e quaisquer débitos provenientes das aludidas avenças, inclusive aqueles que geraram as 2 (duas) cobranças objeto da controvérsia, sendo uma no valor de R$ 321,70 (trezentos e vinte e um reais e setenta centavos), e outra no importe de R$ 126,52 (cento vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).
3. Nas razões recursais, alegou que a parte autora contratou o plano de telefonia fixa, inexistindo falar em fraude. Afirma que as telas do sistema apresentadas demonstram as informações, tais como data de contratação, período de duração do contrato, valor do débito em aberto, registro do atendimento via telefone de habilitação da linha, e da instalação junto a residência do autor. Requereu a reforma da sentença, julgando improcedência dos pedidos da parte autora.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A ré não apresentou provas de que a parte autora aderiu ao serviço de telefonia fixa. Conforme consta da sentença (ID 40562486): “caberia à demandada comprovar a legalidade na celebração das avenças vergastadas. Todavia, a ré não logrou êxito em produzir tal prova, mormente quando sequer trouxe aos autos os respectivos instrumentos contratuais ou eventuais gravações das ligações telefônicas que registraram as contratações supostamente realizadas pelo demandante”.
6. Verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), pois inexiste nos autos prova de que o demandante tenha firmado contrato de telefonia com a empresa ré.
7. Conforme comprovado, uma das linhas que gerou cobrança irregular em nome do autor já havia sido cancelada anteriormente, pela empresa de telefonia, em razão de fraude (ID 40562478, pág. 13).
8. Em face do risco da atividade (art. 14, § 3o, do CDC), as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Esse é o entendimento do STJ (AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI) e das Turmas Recursais deste Tribunal (Acórdão n.1008535, 07354525420168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 04/04/2017, publicado no DJE: 10/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).
9. As cobranças indevidas referentes às linhas telefônicas móveis, habilitadas em nome do consumidor mediante fraude, configuram falha na prestação do serviço, pois o fornecedor não ofereceu a segurança que se esperava da prestação do serviço.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.